Tribunal: TJSP
Processo: 1003303-47.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / DPVAT
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – INADIMPLEMENTO DO SEGURO POR PARTE DA VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – SENTENÇA FIXANDO CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO, CONFORME SUMULADO NO VERBETE 580 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

RECURSO DE

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO – INADIMPLEMENTO DO SEGURO POR PARTE DA VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO – IRRELEVÂNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – SENTENÇA FIXANDO CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO, CONFORME SUMULADO NO VERBETE 580 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDO E PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR.